Tribunal: TJES
Processo: 5017714-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017714-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELA MARIA ADAO ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO BASEADO EM AVALIAÇÃO PRESENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos de ação de internação compulsória ajuizada por ANGELA MARIA ADÃO ALVES, deferiu tutela de urgência determinando que o ente público providenciasse, em 72 horas, a internação compulsória de OLIEL ADÃO em clínica especializada, pública ou particular, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da internação compulsória, notadamente a necessidade de laudo médico circunstanciado elaborado mediante avaliação clínica presencial do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001 exige que toda internação psiquiátrica, inclusive a compulsória, seja precedida de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (arts. 4º e 6º).

4.
O documento juntado aos autos foi elaborado apenas com base em relatos da irmã do paciente, sem exame clínico presencial, o que compromete sua validade como fundamento jurídico para a medida extrema.

5.
A jurisprudência do TJES tem reconhecido que a ausência de laudo médico circunstanciado, baseado em avaliação direta do paciente, inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória.

6.
Embora a situação do paciente seja delicada, a medida excepcional da internação só pode ser imposta quando preenchidos todos os requisitos legais, sob pena de violação dos direitos fundamentais do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:

1.
A internação compulsória somente pode ser decretada mediante apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com avaliação clínica presencial do paciente.

2.
Laudo baseado exclusivamente em relatos de familiares não satisfaz as exigências dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

3.
A ausência de laudo idôneo impede a manutenção da medida extrema de internação compulsória, ainda que presentes indícios de dependência química.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5014769-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
ANGELA MARIA ADÃO ALVES
objetivando a internação de OLIEL ADÃO, deferiu liminarmente a tutela de urgência, obrigando que o Ente Público Requerido, ora Agravante, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, OLIEL ADÃO, em uma clínica especializada em uso abusivo de álcool, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem às vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que a ausência dos requisitos legais para a medida de internação, na medida em que o laudo médico foi expedido sem sequer examinar o paciente.

Assim, requereu a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da tutela liminar concedida na origem.

Decisão lançada no Id n. 10909505 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
ANGELA MARIA ADÃO ALVES
no Id n. 12441858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 15352314 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
ANGELA MARIA ADÃO ALVES
objetivando a internação de OLIEL ADÃO, deferiu liminarmente a tutela de urgência, obrigando que o Ente Público Requerido, ora Agravante, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, OLIEL ADÃO, em uma clínica especializada em uso abusivo de álcool, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem às vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que a ausência dos requisitos legais para a medida de internação, na medida em que o laudo médico foi expedido sem sequer examinar o paciente.

Assim, requereu a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da tutela liminar concedida na origem.

Contrarrazões apresentadas por
ANGELA MARIA ADÃO ALVES
no Id n. 12441858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 15352314 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a decretação da internação compulsória, especialmente no que tange à exigência de laudo médico circunstanciado.

Por meio da decisão lançada no Id n. 10909505,. indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Por meio da decisão lançada no Id n. 10909505, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, pois, de fato, o laudo médico que embasou a decisão de primeiro grau é expresso ao constar que não foi confeccionado na presença do paciente em questão.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Dessa forma, a legislação aplicável à hipótese exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. No caso dos autos, o atestado médico (Id n. 10889773) foi elaborado a partir do relato da irmã do paciente, a Sra. Angela Maria Adão Alves, sem que houvesse avaliação clínica presencial do Sr. Oliel Adão.

Assim sendo, a jurisprudência tem entendido que o laudo médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico não atende às exigências constantes nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes no âmbito deste Sodalício:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de internação compulsória dos menores A. C. O. A. R. e J. V. O. D. S. em clínica especializada para tratamento de toxicômanos, sem a realização de laudo médico circunstanciado baseado em avaliação presencial. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica compulsória deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, que caracterize seus motivos e que seja elaborado com a avaliação presencial do paciente. O laudo médico utilizado para fundamentar a internação foi elaborado sem a presença dos menores, sendo baseado apenas em relatos de familiares, o que não atende às exigências dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147692620238080000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II. Na hipótese, o laudo prescritivo da internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024).

Portanto, ainda que a situação do paciente seja delicada, a ausência de um laudo médico que atenda aos requisitos legais impede, neste momento processual, a manutenção da medida extrema de internação compulsória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar